Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-57.2024.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002060-57.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA 1.113/STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO NACIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento do Tema 1.113/STJ firmou a tese de que a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel transmitido, não podendo ser vinculada à base de cálculo do IPTU nem a valores arbitrados unilateralmente pelo Município.

A interposição de Recurso Extraordinário em face de tese firmada pelo STJ não gera automaticamente a suspensão nacional dos processos relacionados, salvo determinação expressa do STF, conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC.

Inexistindo determinação específica de suspensão pelo STF, não se justifica o sobrestamento do processo originário, especialmente diante da ausência de previsão para o julgamento do recurso extraordinário paradigma.

Agravo de Instrumento
conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá na ação nº 1044852-72.2024.8.11.0001, ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, em que a

magistrada determinou a suspensão do processo tendo em vista a interposição de

Recurso Extraordinário em face do TEMA 1113 DO STJ, pendente de julgamento.

O Agravante sustenta que o processo originário discute a recuperação

de valores pagos em excesso a título de ITBI, em razão da adoção da base de cálculo

ilegal e diversa da indicada pelas partes no contrato de compra e venda do imóvel.

Aduz que o tema em questão foi objeto de análise de recurso

representativo de controvérsia (TEMA 1.113), oportunidade em que, quando da sua

análise do Superior do Tribunal de Justiça, fora determinada a suspensão nacional dos

Sustenta que o tema já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça,

pendente apenas a análise do recurso no STF (RE nº 1412419), entretanto, sustenta que

não subsiste a determinação de suspensão dos processos.

Ao final pugna-se pela concessão
inaudita altera
pars

da tutela

recursal, com atribuição do efeito suspensivo, para que o juízo
a quo
determine o

regular processamento do feito, no mérito, o provimento do recurso.

Foi deferido
o efeito ativo recursal postulado
, conforme decisão de id nº 245626157.

Contrarrazões apresentadas no id nº 246397158.

Manifestação Ministerial pela ausência de interesses sociais e indisponíveis capaz de ensejar a manifestação nos autos (id nº 248380192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

No caso concreto em consulta ao andamento processual do
leading
case

(Tema 1113/STJ), vislumbra-se que há tese firmada nos seguintes termos:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições

normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU,

que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da

transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é

condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo

fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio

(art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de

cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido

unilateralmente.

O acórdão foi submetido a Recurso Extraordinário (RE nº 1412419),

pendente de julgamento.

Ocorre que não há determinação, no referido RE, de suspensão da

eficácia do tema julgado, sequer há determinação de eventual suspensão nacional dos

processos relacionados, não sendo este um efeito automático, conforme consolidado

pelo entendimento do artigo 1.035, § 5º, do CPC.

Nesse passo, estando vigente o tema em questão, sem qualquer ressalva

da Corte Constitucional, tampouco restrição à sua eficácia, impõe-se a sua observância

e aplicação, não se afigurando razoável, na hipótese, sobrestar e suspender o

julgamento do processo originário indefinidamente, notadamente porque não se tem

mínima previsão de quando será analisado, pelo STF, o referido Recurso

Extraordinário.

Aliás, cumpre informar que consta decisão, publicada em 14/04/2024,

pela Relatora Ministra Carmen Lúcia,
reconhecendo a inexistência de repercussão

geral da questão por não se tratar de matéria constitucional.

Ademais, destaco que
, em matéria de repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme o caput do mesmo dispositivo. A decisão sobre a suspensão ou modulação do processamento é
discricionária ao relator do recurso extraordinário
paradigma.

A
mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;

eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (
EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.) 3. Na espécie, da análise das razões recursais, infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

4. Rejeito os embargos de declaração.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.213.649/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

Logo, desnecessária a suspenção do processo originário no aguardo do

julgamento do Tema 1.113 pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA para determinar o prosseguimento do feito nº
1044852-72.2024.8.11.0001
, ratificando a liminar outrora deferida.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024